Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801682-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO RIO DO NORTE SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0801682-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A
.

AGRAVADO:
D
EPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
. PEDIDO LIMINAR QUE EXAURE O MÉRITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0801682-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A
.

AGRAVADO:
D
EPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A, visando desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

A agravante alega que em novembro de 2018 adquiriu dois caminhões Marca Scania, modelo 2019, cor branca, o primeiro CHASSI 9BSG8X400K3946547 e o segundo CHASSI 9BSG8X400K3946615.

Segundo o agravante ao se deslocar até o Detran para a realização de procedimentos administrativos para regularização dos veículos com a finalidade de licenciamento e emplacamento, obteve a informação de que ambos os veículos já estavam emplacados em nome de outras pessoas e ainda em outro Estado da Federação, o que ensejava na impossibilidade de abertura de procedimento interno juto ao sistema do DETRAN/Pará.

Informa que, de acordo com a consulta disponibilizada pelo departamento, o veículo de CHASSI 9BSG8X400K3946547 encontra-se emplacado na cidade de São Paulo com placa DYD 2570, em nome de WILSON BENTO DE SOUSA, CPF nº. 170.329.201-44, enquanto o segundo veículo de CHASSI BSG8X400K3946615 foi emplacado em São Bernardo dos Campos, constando a placa FAC9303, em nome de RAMISON SANTOS SILVA, CPF nº. 096.918.734-35.

Aduz que os veículos foram adquiridos de forma totalmente regular, portanto entende-se pela clonagem de chassis, fato que está gerando prejuízos para a agravante, posto que até o presente momento está com os veículos parados.

Ressalta que o órgão público agiu de forma desidiosa, pois não houve justificativa formal, nem medidas foram tomadas para auxiliar a solução do problema, sendo apenas informado que não seria possível iniciar o procedimento administrativo.

Diante da negativa de realizar o procedimento de licenciamento e emplacamento dos veículos do agravante, o mesmo ingressou judicialmente com a Ação de Obrigação de Fazer, com a finalidade de que seja determinado ao DETRAN a regularização dos veículos, com o devidos licenciamento e emplacamento, mediante a emissão dos boletos para pagamento das taxas e impostos, par que possa transitar de forma regular e assim a empresa possa iniciar a renovação da produtividade dos veículos para fins de faturamento.

O Juízo de primeiro grau ao analisar o pleito antecipatório decidiu pelo indeferimento da Tutela Antecipada. (ID 8158079)

O agravante interpôs o presente agravado de instrumento pleiteando:

“A) A concessão de antecipação de tutela inaudita altera pars para determinar que a autarquia ré providencie o licenciamento dos veículos da marca SCANIA, ANO 2019, COR BRANCA, CHASSI 9BSG8X400K3946547 e CHASSI 9BSG8X400K3946615, a fim de que seja aberto procedimento administrativo para emissão de guias obrigatórias para o devido licenciamento dos veículos, assim como proceda o emplacamento destes, evitando-se prejuízo grave ao agravante, nos termos da fundamentação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo recursal;

b) Requer-se a intimação do agravo para querendo contrarrazoar o presente recurso, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa.

c) No mérito, requer-se o provimento do
Agravo de Instrumento, confirmando a antecipação de tutela, reformando a decisão agravada, no sentido de reconhecer a obrigatoriedade do licenciamento por meio da emissão de guias e demais taxas, culminando no emplacamento dos caminhões;”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi a tutela requerida. Id 8187154.

O agravado apresentou contrarrazões. Id 8400153.

A Agravante MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A interpôs Agravo Interno, aduzindo a necessidade de regularização do veículo, bem como a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Assim, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, proferida no agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, considerando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. Id. 8864057.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0801682-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A
.

AGRAVADO:
D
EPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O Agravante pretende ver reformada a decisão que indeferiu o pedido liminar no sentido de para determinar a realização do licenciamento e emplacamento dos veículos informados.

De início, observo que não se mostram presente os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada pelo agravante, posto que não restou comprovado, até o presente momento, a ocorrência da suposta clonagem de Chassis, assim como não está comprovado que o ato apontado como irregular foi praticado pelo agravado.

Ademais, a simples alegação unilateral do agravante de que houve irregularidade, em razão de existir registro dos veículos no Detran/SP não tem o condão de autorizar a concessão da liminar pleiteada. Trata-se de questão que demanda análise minuciosa das provas, especialmente, prova pericial.

Portanto, não existe, a priori, a fumaça do bom direito que possa ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Ademais, a concessão da liminar, na forma que a parte requer, sem dúvida que exaure o mérito da causa, posto que uma vez concedida a medida e realizado o emplacamento e licenciamento dos veículos, esgota-se o interesse da agravante, não havendo, portanto, qualquer outra matéria a ser analisada.

Segue Jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO –
ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS
–
QUESTÕES AINDA NÃO ANALISADAS PELO JUIZ DA CAUSA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
– INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO TRIBUTO PAGO –
PLEITO QUE ESGOTA O MÉRITO EM SEDE DE LIMINAR
–
VEDAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO
§ 3º
, DO ARTIGO
1º
, DA LEI FEDERAL Nº
8.437
/1992 –
RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR - 3ª C.Cível -
0030123-91.2022.8.16.0000
-
Curitiba
- Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 25.07.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho, assim, a decisão em todos os demais termos. Segue prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023